Tribunal: TJSP
Processo: 2087781-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita - Ação de indenização por danos morais – Decisão que indefere pedido de gratuidade de justiça - Valor da causa a não gerar taxa judiciária e custas de grande monta – Ajuizamento da ação fora do domicílio a despeito da posição de consumidor, no mínimo por equiparação, e que lhe gerará deslocamentos ao foro da ação com gastos óbvios – Suficiência desses

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita - Ação de indenização por danos morais – Decisão que indefere pedido de gratuidade de justiça - Valor da causa a não gerar taxa judiciária e custas de grande monta – Ajuizamento da ação fora do domicílio a despeito da posição de consumidor, no mínimo por equiparação, e que lhe gerará deslocamentos ao foro da ação com gastos óbvios – Suficiência desses elementos em prova da capacidade financeira do agravante de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.